Tribunal: TJSP
Processo: 1003241-76.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1003241-76.2019.8.26.0655, da Comarca de Várzea
Paulista, em que são apelantes e apelados REGINALDO
MARQUES DAS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA) e
IVANDILSON CAITANO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO DO RÉU E JULGARAM PREJUDICADO O
RECURSO ADESIVO DO AUTOR, V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003241-76.2019.8.26.0655- Ct 13121e
2
Voto no 43.371
Apelação no 1003241-76.2019.8.26.0655
1a Vara de Várzea Paulista
Apelantes e apelados: Reginaldo Marques das Neves e
Ivandilson Caitano dos Santos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando a culpa atribuída ao
réu no acidente de trânsito, em que se
sugere culpa do próprio autor, julga-se
improcedente a demanda indenizatória.
Ambos
os
litigantes
recorrem
da
respeitável sentença (fls. 124/134) que acolheu em parte
demanda por reparação de danos decorrentes de acidente de
veículos.
O réu, no apelo (fls. 136/153), nega a
obrigação e a culpa, que devolve de modo exclusivo ao
autor, que, conduzindo motocicleta em alta velocidade, não
conhecia o local, não conseguiu desviar e atingiu na lateral
direita seu veículo, que “estava parado no sinal Pare” da
“faixa de conversão”. Argumenta com o ônus da prova e
com o ponto de choque, reporta-se a fotografias, impugna o
unilateral boletim de ocorrência e lembra que prestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003241-76.2019.8.26.0655- Ct 13121e
3
assistência ao autor: comprou remédios e peças para a
motocicleta, alugou cadeira de rodas e gastou R$ 2.202,50.
Nega ainda nexo causal e haver dano moral e sua prova e,
quer de modo alternativo, a redução da condenação e a
reforma da disciplina da verba de sucumbência.
O autor, no recurso adesivo (fls.
176/184), quer o reconhecimento do seu direito a lucros
cessantes, a “alimentos” e a majoração dos honorários de
sucumbência.
Dispensavam-se
preparos
e
vieram
respostas com preliminar (fls. 156/163 e 199/209).
É o relatório.
Segundo a inicial, em 13 de abril de
2019 o autor trafegava com motocicleta, quando “foi
abalroado” em “colisão ocasionada pelo” réu, que, com seu
veículo “cruzou de forma inesperada a pista”, próximo a
posto de combustíveis.
Não, “ao entrar na faixa de conversão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003241-76.2019.8.26.0655- Ct 13121e
4
parar no Pare”, seu automóvel “foi brutalmente atingido pela
motocicleta do autor, na lateral direita”, que trafegava em
alta velocidade, sustentou o réu na contestação (fls. 80/95).
Se da alta velocidade não veio prova,
ônus do réu, os pontos de choque, a frente do automóvel,
mais para a esquerda (fls. 64/66), e o para-lama dianteiro da
motocicleta (fls. 68/71), tornam induvidoso que de colisão
frontal se tratou e de que não houve interceptação de
passagem.
Isso se revela compatível com a versão
do réu, a de que estava parado na sinalização da faixa para
conversão à esquerda (fls. 32, 35, 60 e 62), quando seu
veículo foi atingido pela motocicleta, que não foi
direcionada à faixa própria.
Aliás, a irmã do autor, que, como
passageira, estava na motocicleta, declarou no boletim de
ocorrência que houve colisão “de frente” (fls. 20 e 29),
como consta do boletim “colisão frontal” (fl. 27).
Então, o réu não “cruzou de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003241-76.2019.8.26.0655- Ct 13121e
5
inesperada a pista”, não se lhe imputa culpa, não se obriga a
indenizar e tudo sugere culpa do próprio autor, que não se
proclama porque não houve reconvenção.
Julga-se, pois, improcedente a demanda
e se condena o autor ao pagamento das custas e de
honorários de sucumbência de dez por cento sobre o valor
da causa, ressalvados os efeitos da gratuidade (Lei 1.060/50,
art. 12, e Código de Processo Civil de 2015, art. 98, § 3o).
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao apelo do réu e se julga prejudicado o recurso adesivo do
autor.
Celso Pimentel
relator